Tribunal: TJBA
Processo: 8039576-09.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-05-30
Data de publicação: 2025-05-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8039576-09.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: TIELLEN MACENA DA SILVA

Advogado(s)
:

AGRAVADO: MUNICIPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHAES e outros

Advogado(s)
:
FREDERICO MATOS DE OLIVEIRA, MATEUS WILDBERGER SANTANA LISBOA

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EM AGRAVO DE INSTRUMENTO.
DIREITO À SAÚDE.
TUTELA DE URGÊNCIA. CIRURGIA PARA TRATAMENTO DE FRATURA NO FÊMUR. PARECER DO NATJUS. CARÁTER INFORMATIVO. PRESCRIÇÃO MÉDICA.

RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO.
IMPOSSIBILIDADE.
EMBARGOS REJEITADOS.
ACÓRDÃO MANTIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8039576-09.2024.8.05.0000, em que figuram como embargante MUNICIPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHAES e como embargado TIELLEN MACENA DA SILVA.

ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia em
REJEITAR
os embargos de declaração, nos termos do voto da relatora.